Tribunal: TJDFT
Processo: 0720478-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE RETIRADA DE RESULTADO DE BUSCA. IMPUTAÇÃO DE CRIME. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR NA DESINDEXAÇÃO. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PONDERAÇÃO ENTRE DIREITO COLETIVO DE ACESSO À INFORMAÇÃO E O DIREITO SUBJETIVO À PRIVACIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. A Lei no 12.965/2014 contempla o respeito à liberdade de expressão como, simultaneamente, fundamento e princípio do uso da internet no Brasil. No entanto, a democracia constitucional não comporta direitos absolutos.
II. O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que há circunstâncias excepcionais em que é necessário cessar o vínculo nos bancos de dados dos provedores de busca entre dados pessoais e resultados da busca, nas hipóteses em que o conteúdo se circunscreve ao âmbito eminentemente privado do envolvido, ou em razão do decurso de tempo (direito ao esquecimento).
III. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.